Tribunal: STF
Processo: MS 38701
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio Torres Filho formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no MS 26.288/DF, a qual afirmou não ter o STJ competência para processar e julgar, originariamente, ação mandamental impetrada contra atos de outros tribunais ou dos respectivos órgãos.



    Segunda alega, a jurisprudência deste Supremo firmou-se no sentido de que, em situações excepcionais e esdrúxulas, é cabível mandado de segurança para sanar tais vícios. Afirma ser este o caso dos autos.



    Relata que ajuizou ação mandamental contra decisão da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Federais, por violação ao art. 105 da Constituição Federal e ao art. 1.027 do Código de Processo Civil. Esclarece que a segurança foi denegada.



    Ato contínuo, informa a impetração de outro mandamus, agora no STJ (MS 26.288), ao qual foi negado seguimento, por ausência de competência jurisdicional.



    Diz ser essa decisão abusiva, teratológica e manifestamente ilegal, por ter sido proferida contra expressa disposição de lei e jurisprudência pacífica sobre o tema,



    Requer, ao fim:



    a. A concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão judicial atacada e, por consequência, permitir o julgamento do Mandado de Segurança face a decisão equivocada perpetrada pelo Relator Vice-Presidente do STJ; 



    b. A notificação do impetrado para prestar informações; 



    c. A citação da parte adversa na ação de origem, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público, na pessoa de seu representante legal da procuradoria federal da autarquia previdenciária, no endereço Av. Cleriston Andrade, s/n, Vila Brasil, CEP.: 47800- 000, Barreiras/BA, para que integre a lide como litisconsorte necessária; 



    d. A concessão da gratuidade da justiça; e. A concessão da segurança, para cassar o ato judicial impetrado, pelos fundamentos acima apresentados.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 



    4. Precedentes. 



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    A autoridade tida como coatora, Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do STF (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.  



     



Brasília, 17 de agosto de 2022.  



        



Ministro NUNES MARQUES



Relator